Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-77.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004000-77.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARGARETH ANDRADE ALBINO E SILVA - CPF: 003.375.781-09 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004000-77.2020.8.11.0055.

RECORRENTE: MARGARETH ANDRADE ALBINO E SILVA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DIFERENÇAS SALARIAIS POR REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL – DESOBEDIÊNCIA AO ART. 9-A DA LEI Nº 11.350/2006, INCLUIDO PELA LEI Nº
12.994/2014
– DIREITO AS DIFERENÇAS SALARIAIS COM REFLEXOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A desobediência ao piso salarial fixado na Lei nº 11.350/2006 pelo ente municipal, implica no reconhecimento do direito do servidor as diferenças salariais decorrentes da fixação de remuneração aquém ao permitido pela legislação vigente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado que julgou improcedente pedido de reconhecimento ao direito do recebimento da diferença da defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019 até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, com reflexos sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta a necessidade de observância ao piso salarial nacional e seus reflexos nas demais verbas salariais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a necessidade de observância ao piso salarial nacional e seus reflexos nas demais verbas salariais.

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhido o pleito recursal, acolher a proposta recursal, eis que o conjunto probatório revela que a parte recorrente exerce o cargo de agente comunitário de saúde, fazendo jus a diferença salarial pleiteada, tendo em vista que a municipalidade desrespeitou o piso salarial nacional expressamente fixado pela Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 12.994/2014, que assim estabelece:

Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento:
(Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018)

I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019;
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.
(Incluído pela lei nº 13.708, de 2018)

Com efeito, em que pese às razões da municipalidade, entendo que esta deve obedecer ao piso salarial fixado em referida norma, o que implica no reconhecimento do direito da recorrente em fazer jus às diferenças salariais pleiteadas, vez que fixada sua remuneração aquém ao permitido pela legislação vigente.

É nesse caminho jurídico que a jurisprudência caseira vem trilhando, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.350/2006 – DEVER DE OBEDIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Uma vez garantido o piso salarial nacional aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, através da vigência da Lei nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, cabe à municipalidade obedecê-lo, sendo vedada a fixação de remuneração inferior ao então fixado nacionalmente.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

(N.U 1004019-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº. 12.994/2014 E PELOS REAJUSTES REALIZADOS PELA LEI FEDERAL Nº 13.708/2018, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 – IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELO ENTE MUNICIPAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PISO SALARIAL LEGAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS COM REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1004222-45.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim reformar a r. sentença fustigada e condenar a recorrida na implementação do piso salarial profissional nacional, observando-se os reajustes anuais, ambos fixados na Lei n° 11.350/2006, bem como, para o fim de condenar os recorridos ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, devendo incidir tal diferença inclusive ter reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade até sua efetiva implantação mensal na folha de pagamento, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29/6/2009), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021